Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. ART. 323 DO CPC.
1. Consoante se depreende da redação do art. 323 do Código de Processo Civil, as prestações periódicas vincendas relativas aos encargos condominiais reputam-se inseridas no pedido do autor, não sendo necessária à sua manifestação expressa, sendo devidas enquanto não sobrevier o pagamento da obrigação, por tratar-se de relação de trato sucessivo.
2. Recurso conhecido e provido.